Tribunal: TJBA
Processo: 8006578-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006578-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO ANTECIPADO DE SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível o oferecimento de garantia antecipada ao crédito tributário, a fim de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e não inclusão do nome no CADIN e em órgãos correlatos, desde que prestado em valor suficiente à garantia do Juízo e preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais.

2. Ante a ausência da causalidade, já que a Fazenda Pública não deu causa à instauração do incidente, bem como em razão da ausência de autonomia da ação cautelar, indevida a condenação do Ente Público em honorários de sucumbência.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER
E, NO MÉRITO,
NEGAR

PROVIMENTO A
O RECURSO

interposto.